Tribunal: STF
Processo: AI 394372
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-10-08
Data de publicação: 2002-10-08

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE RECURSO
 EXTRAORDINÁRIO.
DECISÃO FINAL. SÚMULA 281 DO STF.
                   Constatado que a decisão recorrida não
 consubstancia decisão final da instância
"a quo", o recurso extraordinário encontra óbice na Súmula 281 desta
 Corte.
                   Agravo desprovido.